Tribunal: TJMT
Processo: 1039369-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1039369-48.2018.8.11.0041.
RECORRENTE: CREFISA S.A. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
RECORRIDA: ZITA RIBEIRO DA SILVA.
Vistos etc.
O Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.263.982/MT foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (id. 39464954), e determinado a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para observância dos procedimentos previstos no artigo 1.030 do Código de Processo Civil (art. 13, V, “c”, do RISTF), a fim de se aplicar a sistemática de repercussão geral (Tema 143/STF).
No entanto, ao verificar que o Recorrente protocolou no id. 35858991-TJ, pedido de início da fase de Cumprimento de Sentença, foi determinado a sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do presente Recurso Extraordinário (id. 39471452-TJ).
Na petição de id. 40707474-TJ, a parte Recorrente manifestou desistência do Recurso Extraordinário.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à Comarca de origem para as providências necessárias.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII